Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-86.2021.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000675-86.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (APELADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 15.086.077/0001-01 (APELANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ADOLFO FERNANDES CATALA NETO - CPF: 104.468.851-34 (APELANTE), ADOLFO FERNANDES CATALA NETO - CPF: 104.468.851-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PREJUDICIALIDADE E PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS – DESPICIENDO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO – OFENSA RAZOÁVEL DA DURAÇÃO DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE VIABILIZA NOVA APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DOS EMBARGOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Conquanto a execução e os embargos à execução se tratem de ações autônomas, há uma relação de prejudicialidade entre tais demandas, ou seja, a extinção da ação de execução pela prescrição da pretensão executória prejudica o julgamento dos embargos pela perda de seu objeto, já que não há sustentação e razão idônea para adentrar na análise do mérito propriamente dito dos argumentos dos embargos.

Não há porque aguardar o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução para só então reconhecer a perda de objeto dos embargos, sobretudo considerando que eventuais recursos ainda intentados pelas partes poderá alongar por ainda mais tempo a celeuma, valendo destacar que a execução foi ajuizada no ano de 2020 e os títulos executados nela reconhecidos como prescritos datam do ano de 2016, o que evidentemente ofende o primado da razoável duração do processo (art. 4° do CPC).

Eventual prejuízo com o não conhecimento dos embargos é manifestamente do embargante apelado, o qual sequer apelou, vislumbrando-se possível que, ainda que remotamente reformada a sentença extintiva da execução, seja objeto de nova pretensão os mesmos argumentos apresentados nos embargos, posto que a extinção foi sem resolução de mérito.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000675-86.2021.8.11.0014

APELANTE:

OFERTÃO – IND. E COM. DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA-E

APELADA:

ANTÔNIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OFERTÃO – IND. E COM. DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA-EPP
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT,
Dr. Darwin de Souza Pontes
,
lançada

nos autos de Embargos à Execução no. 1000675-86.2021.8.11.0014
, opostos no feito executivo manejado por
ANTÔNIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
, o qual julgou extinto sem resolução de mérito, por perda de objeto, o processo de embargos e, com base no princípio da causalidade, condenou a parte apelada-requerida ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais de Id. 161772416, a apelante sustenta, em síntese, ser incorreta a conclusão de extinção do processo de embargos por perda de objeto, na medida em que o processo principal não transitou em julgado a sentença que extinguiu, em razão de prescrição, a pretensão principal número 1000938-55.2020.8.11.0014.

Salienta a parte recorrente que
“todos os processos mencionados já estavam sentenciados, e em fase de cumprimento de sentença, inclusive penhora, ou seja, já existia coisa julgada, tornando assim títulos executivos judiciais”
.

A par desses argumentos, pede seja conhecido e provido o apelo para
“reformando integralmente a r. sentença de primeiro grau, para reconhecer que devido o recurso de apelação nos autos 1000938-55.2020.8.11.0014, ainda não se tem o julgamento do mérito com o trânsito em julgado, devendo assim ser suspenso, e aguardar o julgamento do referido recurso nos autos do processo principal”
.

Certidão de tempestividade no Id. 161772420.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça Id. 161772422.

Certidão de recolhimento das custas de preparo recursal no Id. 162289659.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, a parte apelante insurge-se por via de apelação cível sustentando ser incorreta a conclusão de extinção do processo de embargos por perda de objeto, na medida em que no processo principal não teria transitado em julgado a sentença que extinguiu, em razão de prescrição, a pretensão principal de execução extrajudicial número 1000938-55.2020.8.11.0014.

Pede, assim, seja conhecido e provido o apelo para
“reformando integralmente a r. sentença de primeiro grau, para reconhecer que devido o recurso de apelação nos autos 1000938-55.2020.8.11.0014, ainda não se tem o julgamento do mérito com o trânsito em julgado, devendo assim ser suspenso, e aguardar o julgamento do referido recurso nos autos do processo principal”
.

Pois bem.

Analisando o argumento aduzido pela parte recorrente, infiro que não deve prosperar.

Com efeito, a despeito do argumento da parte apelante em sentido diverso, infiro ser manifesta a prejudicialidade da presente demanda de embargos à execução em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade nos autos do processo principal, reconhecendo a prescrição da pretensão executória de cada um dos títulos que lastreiam a execução extrajudicial número 1000938-55.2020.8.11.0014.

Veja-se o teor da sentença proferida no referido feito:

“Processo: 1000938-55.2020.8.11.0014.

EXEQUENTE: OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, ADOLFO FERNANDES CATALA NETO

EXECUTADO: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO

Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por ANTÔNIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO, na presente execução de título judicial proposta por OFERTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, todos qualificados nos autos.

A parte Executada sustenta [ID. 78593720] a ocorrência de prescrição, fundamentada no fato de que os processos ensejadores dos títulos executados nestes autos teriam sido extintos, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei n.o 9.099/95 e inciso VI, do artigo 485, do CPC, não havendo sentença condenatória em nenhum dos processos citados, quais sejam: 8010072-26.2016.8.11.0014; 8010052-35.2016.8.11.0014; 8010094-84.2016.8.11.0014 e 8010027-22.2016.8.11.0014.

Alegou, ainda, prescrição intercorrente, alegando que, no caso dos autos, a prescrição se dá em 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 59, da Lei n.o 7.357/85.

Requereu, ao final, o recebimento da exceção de pré-executividade, bem como o reconhecimento da prescrição para determinar a extinção da execução, com resolução de mérito, ou, noutra vertente, o reconhecimento da inadequação da via eleita, por não serem os títulos exigíveis, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito. Ainda, pleiteou a condenação do Exequente em litigância de má-fé.

Em sede de impugnação [ID. 85978326], o Exequente aduziu que os processos mencionados já estavam sentenciados e que houve a extinção da execução, não afetando, assim, a exigibilidade do título. Rechaçou, também, os pedidos de reconhecimento da prescrição e requereu o seguimento da execução.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a matéria combatida na presente exceção reclama reconhecimento por exceção de pré-executividade, pois trata de matéria de ordem pública que pode ser apreciada ex officio, no caso, a prescrição.

Ressalto, ainda, que, apesar da parte Executada pleitear dilação probatória, com o pedido de informações, inclusive, ao Juizado Especial desta Comarca, a demanda não comporta tanto imbróglio, eis que de fácil constatação se houve ou não julgamento das referidas ações por simples consulta dos autos.

Neste contexto, discorramos.

I – DOS AUTOS N.o 8010072-26.2016.8.11.0014

Neste feito, o Exequente pleiteou, na data de 13/04/2016, a execução de cheque no valor de R$ 3.294,00, datado de 02/04/2016 e devolvido, por falta de fundos, em 05 e 08 de abril de 2016.

Mesmo citado, o Executado se manteve inerte, dando-se início às buscas por valores e bens que pudessem garantir o recebimento do crédito.

Em 14/09/2017, certificou-se o pedido de desistência da ação executiva pelo Exequente [ID. 9865523], advindo a sentença extintiva em 07/02/2018, pela desistência [ID. 11676280].

Certificou-se o trânsito em julgado desta sentença em 23/02/2018 [ID. 11898856].

Vê-se, portanto, que, quando do ingresso da ação de execução sob análise o título gozava de todos os requisitos de exigibilidade, no entanto, tentada a execução do mesmo, não fora possível encontrar bens penhoráveis, restando a mesma extinta pela desistência do autor, o que NÃO GERA UM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

Mais à frente, buscado o retorno do andamento dos autos pela parte Exequente, adveio sentença julgando o feito extinto pelo reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial [ID. 35730273]. Não houve, novamente, a formação de um título executivo judicial. O trânsito em julgado fora certificado no ID. 37699099.

É de se notar que, em relação ao cheque n.o 000706, datado de 2016, de fato se instaurou a prescrição.

Entendo que o prazo prescricional de apresentação do cheque fora interrompido com o despacho que mandou citar o Executado, porém, iniciando-se, novamente, não advieram quaisquer outros marcos passíveis de suspender e ou interromper o prazo prescricional.

Sendo assim, de 18/04/2016 [ID. 7210980 – Autos n.o 8010072-26.2016.8.11.0014 – 1.o mandado de citação, eis que inexistente o Despacho citatório] até a data de 10/09/2020 [ID. 38592824 – presentes autos] decorreu o prazo legal para apresentação do cheque, bem como para a chamada ação de regresso prevista no artigo 59, da Lei n.o 7.357/85, não cabendo, portanto, o seguimento de ação de execução de título executivo, mas sim MONITÓRIA, nos termos do artigo 700, do CPC.

Neste sentido, a extinção do processo, em relação ao cheque em questão, por evidente inadequação da via eleita é medida que se impõe, sendo forçoso o reconhecimento de erro grosseiro e não aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos já decididos pelo TJMT[1].

II – DOS AUTOS N.o 8010052-35.2016.8.11.0014

Neste feito, o Exequente pleiteou, na data de 14/03/2016, a execução de cheque no valor de R$ 3.294,00, datado de 02/03/2016 e devolvido, por falta de fundos, em 03 e 09 de março de 2016.

Mesmo citado, o Executado se manteve inerte, dando-se início às buscas por valores e bens que pudessem garantir o recebimento do crédito.

Em 14/09/2017, certificou-se o pedido de desistência da ação executiva pelo Exequente [ID. 9865455], advindo a sentença extintiva em 28/06/2018, pela desistência [ID. 13693193].

Certificou-se o trânsito em julgado desta sentença em 30/07/2018 [ID. 14442061].

Vê-se, portanto, que, quando do ingresso da ação de execução sob análise o título gozava de todos os requisitos de exigibilidade, no entanto, tentada a execução do mesmo, não fora possível encontrar bens penhoráveis, restando a mesma extinta pela desistência do autor, o que NÃO GERA UM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

Mais à frente, buscado o retorno do andamento dos autos pela parte Exequente, adveio sentença julgando o feito extinto pelo reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial [ID. 35733781]. Não houve, novamente, a formação de um título executivo judicial. O trânsito em julgado fora certificado no ID. 37699109.

É de se notar que, em relação ao cheque n.o 000705, datado de 2016, de fato se instaurou a prescrição.

Entendo que o prazo prescricional de apresentação do cheque fora interrompido com o despacho que mandou citar o Executado, porém, iniciando-se, novamente, não advieram quaisquer outros marcos passíveis de suspender e ou interromper o prazo prescricional.

Sendo assim, de 16/03/2016 [ID. 7210708 – Autos n.o 8010052-35.2016.8.11.0014 – 1.o mandado de citação, eis que inexistente o Despacho citatório] até a data de 10/09/2020 [ID. 38592824 – presentes autos] decorreu o prazo legal para apresentação do cheque, bem como para a chamada ação de regresso prevista no artigo 59, da Lei n.o 7.357/85, não cabendo, portanto, o seguimento de ação de execução de título executivo, mas sim MONITÓRIA, nos termos do artigo 700, do CPC.

Neste sentido, a extinção do processo, em relação ao cheque em questão, por evidente inadequação da via eleita é medida que se impõe, sendo forçoso o reconhecimento de erro grosseiro e não aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos já decididos pelo TJMT[2].

III – DOS AUTOS N.o 8010094-84.2016.8.11.0014

Neste feito, o Exequente pleiteou, na data de 16/05/2016, a execução de cheque no valor de R$ 3.294,00, datado de 02/05/2016 e devolvido, por falta de fundos, em 03 e 06 de maio de 2016.

Mesmo citado, o Executado se manteve inerte, dando-se início às buscas por valores e bens que pudessem garantir o recebimento do crédito.

Em 14/09/2017, certificou-se o pedido de desistência da ação executiva pelo Exequente [ID. 9865381], advindo a sentença extintiva em 07/02/2018, pela desistência [ID. 11675969].

Certificou-se o trânsito em julgado desta sentença em 23/02/2018 [ID. 11898784].

Vê-se, portanto, que, quando do ingresso da ação de execução sob análise o título gozava de todos os requisitos de exigibilidade, no entanto, tentada a execução do mesmo, não fora possível encontrar bens penhoráveis, restando a mesma extinta pela desistência do autor, o que NÃO GERA UM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

Mais à frente, buscado o retorno do andamento dos autos pela parte Exequente, adveio sentença julgando o feito extinto pelo reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial [ID. 35733772]. Não houve, novamente, a formação de um título executivo judicial. O trânsito em julgado fora certificado no ID. 37699106.

É de se notar que, em relação ao cheque n.o 000707, datado de 2016, de fato se instaurou a prescrição.

Entendo que o prazo prescricional de apresentação do cheque fora interrompido com o despacho que mandou citar o Executado, porém, iniciando-se, novamente, não advieram quaisquer outros marcos passíveis de suspender e ou interromper o prazo prescricional.

Sendo assim, de 18/05/2016 [ID. 7211486 – Autos n.o 8010094-84.2016.8.11.0014 – Despacho citatório] até a data de 10/09/2020 [ID. 38592824 – presentes autos] decorreu o prazo legal para apresentação do cheque, bem como para a chamada ação de regresso prevista no artigo 59, da Lei n.o 7.357/85, não cabendo, portanto, o seguimento de ação de execução de título executivo, mas sim MONITÓRIA, nos termos do artigo 700, do CPC.

Neste sentido, a extinção do processo, em relação ao cheque em questão, por evidente inadequação da via eleita é medida que se impõe, sendo forçoso o reconhecimento de erro grosseiro e não aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos já decididos pelo TJMT[3].

IV – DOS AUTOS N.o 8010027-22.2016.8.11.0014

Neste feito, o Exequente pleiteou, na data de 23/02/2016, a execução de cheque no valor de R$ 3.000,00, datado de 10/04/2015 [pré-datado para 02/01/2016] e devolvido, por falta de fundos, em 05/01/2016 e por estar prescrito em 11/01/2016 [evidente equívoco, eis que pré-datado].

Nestes autos, não houve pedido de desistência, porém, em semelhança aos demais, adveio sentença julgando o feito extinto pelo reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial [ID. 35733776]. Não houve, portanto, a formação de um título executivo judicial. O trânsito em julgado fora certificado no ID. 37699107.

Vê-se, portanto, que, quando do ingresso da ação de execução sob análise o título gozava de todos os requisitos de exigibilidade, no entanto, tentada a execução do mesmo, a ação restou extinta pela incompetência absoluta do Juízo, o que NÃO GERA UM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

É de se notar que, em relação ao cheque n.o 000705, datado de 2015, de fato, se instaurou a prescrição.

Entendo que o prazo prescricional de apresentação do cheque fora interrompido com o despacho que mandou citar o Executado, porém, iniciando-se, novamente, não advieram quaisquer outros marcos passíveis de suspender e ou interromper o prazo prescricional.

Sendo assim, de 22/06/2016 [ID. 7210135 – Autos n.o 8010027-22.2016.8.11.0014 – Despacho citatório] até a data de 10/09/2020 [ID. 38592824 – presentes autos] decorreu o prazo legal para apresentação do cheque, bem como para a chamada ação de regresso prevista no artigo 59, da Lei n.o 7.357/85, não cabendo, portanto, o seguimento de ação de execução de título executivo, mas sim MONITÓRIA, nos termos do artigo 700, do CPC.

Neste sentido, a extinção do processo, em relação ao cheque em questão, por evidente inadequação da via eleita é medida que se impõe, sendo forçoso o reconhecimento de erro grosseiro e não aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos já decididos pelo TJMT[4].

Por tudo o que fora dito, observando-se que o presente feito executivo se firmou em títulos extrajudiciais prescritos pela não conversão dos mesmos em títulos judiciais, somente a uma conclusão se pode chegar: houve erro grosseiro no intento do Exequente e o mesmo carece de interesse processual, nos termos que a demanda se apresenta, sendo medida de justiça a extinção do feito.

DISPOSITIVO

Ante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada JULGANDO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, sem resolução de seu mérito, por inadequação da via eleita, reconhecendo o erro grosseiro [execução de cheques prescritos – não executáveis] e afastando, no presente caso, o princípio da fungibilidade, nos termos dos incisos I e VI, do artigo 485, do CPC.

Custas pela parte autora [já pagas].

Condeno a parte autora ao pagamento de R$ 2.376,81 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), correspondente a 10% (dez) por cento do valor da causa, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e arquive-se definitivamente com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito”

De igual forma, veja-se o teor da sentença recorrida:

“Processo: 1000675-86.2021.8.11.0014.

AUTOR(A): ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO

EMBARGADO: OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, ADOLFO FERNANDES CATALA NETO

Vistos.

Trata-se de embargos à execução manejados por ANTÔNIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO, distribuídos por dependência aos autos n.o 1000938-55.2020.8.11.0014, ação de execução de título judicial proposta por OFERTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, todos qualificados nos autos.

A parte Embargante sustenta [ID. 55884591] a ocorrência de prescrição, fundamentada no fato de que os processos ensejadores dos títulos executados nestes autos teriam sido extintos, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei n.o 9.099/95 e inciso VI, do artigo 485, do CPC, não havendo sentença condenatória em nenhum dos processos citados, quais sejam: 8010072-26.2016.8.11.0014; 8010052-35.2016.8.11.0014; 8010094-84.2016.8.11.0014 e 8010027-22.2016.8.11.0014.

Requereu, ao final, o recebimento dos embargos à execução, bem como a extinção do processo principal devido à inexistência de título executivo judicial, sem resolução de mérito. Ainda, pleiteou a condenação do Embargado em litigância de má-fé.

Em despacho de ID. 55957141, determinou-se que o Embargante demonstrasse fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

O Embargante trouxe manifestação e documentos anexos ao ID. 58431306, com vistas a demonstrar sua situação de miserabilidade.

Induzido ao erro, o Juízo deferiu a gratuidade de justiça no ID. 59659584.

O Embargante interpôs Embargos de Declaração requerendo o deferimento de efeito suspensivo à execução [ID. 60459882], sendo que a parte Embargada rechaçou as arguições em impugnação de ID. 61192896.

O Embargado apresentou sua impugnação aos Embargos à Execução no ID. 61182344, impugnando o pedido de justiça gratuita, aduziu que os processos mencionados já estavam sentenciados e que houve a extinção da execução, não afetando, assim, a exigibilidade do título. Rechaçou, também, os pedidos de formulados na inicial e requereu a condenação do Embargante em litigância de má-fé, pleiteando o seguimento da execução.

Os Embargos de Declaração não foram conhecidos, nos termos do ID. 62497719.

O Embargante interpôs Agravo de Instrumento buscando o efeito suspensivo para os Embargos à Execução, consoante ID. 65037300, sendo que, no ID. 65996960 retornou decisão não concedendo o efeito suspensivo pleiteado.

Tornou a comparecer nos autos o Embargado impugnando a gratuidade de justiça conferida ao Embargante e trazendo mais elementos para sua revogação, nos termos dos IDs. 67814732 e 71852592.

Em decisão de ID. 93388506, fora revogado o benefício da assistência judiciária gratuita, sendo que o Embargante, em manifestação de ID. 95513737 juntou o pagamento das custas processuais, pleiteando o seguimento do feito.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando detidamente os autos principais [N.U. 1000938-55.2020.8.11.0014], observa-se que fora proferida sentença, nos termos do ID. 97559556, extinguindo a execução, fato este que faz emergir a perda superveniente do objeto nestes autos que são, por excelência, derivados daqueles, dependentes.

Dito isto, a extinção dos presentes embargos, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTOS os presentes Embargos à Execução, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto.

Condeno, por derradeiro, o Embargado OFERTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, em apreço a princípio da causalidade, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes últimos no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o e § 10, do CPC[1].

Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e arquive-se definitivamente com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito” (destaquei)

Com efeito, cediço que, conquanto a execução e os embargos à execução se tratem de ações autônomas, há uma relação de prejudicialidade entre tais demandas, ou seja,
a extinção da ação de execução pela prescrição da pretensão executória prejudica o julgamento dos embargos pela perda de seu objeto
, já que não há sustentação e razão idônea para adentrar na análise do mérito propriamente dito dos argumentos dos embargos.

A propósito, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na espécie, a extinção dos Embargos de Devedor sem resolução do mérito, encontra respaldo na própria extinção da execução. Se a extinção precoce dos Embargos à Execução se deu por culpa do exequente, que deixou de colacionar o original do título exequendo, ele deve arcar com os ônus sucumbenciais.
”
(TJMT, N.U 0007174-07.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
POSTERIOR EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. A superveniente extinção da ação executiva esvazia por completo os embargos à execução, decretando-lhes a perda do objeto.
”
(N.U 0007818-39.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

No mesmo trilhar, é a orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXECUÇÃO E EMBARGOS GUARDAM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE –
PERDA DO OBJETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1.
Trata-se de embargos à execução em que a parte embargante suscita a nulidade da ação de execução considerando que o negócio jurídico que ensejou a ação de execução foi simulado, pois ocultou a prática de agiotagem.
2.
A execução e os embargos à execução, embora se tratem de ações autônomas, guardam uma relação de prejudicialidade entre eles.
3.
Diante da extinção da execução, resta prejudicado os embargos à execução pela perda de seu objeto 4. Sentença mantida 5. Apelação conhecida e desprovida.
”
(TJ-AM - AC: 06029692620158040001 AM 0602969-26.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 19/05/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2020)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO. PERDA DO OBJETO.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE.
Os embargos à execução são uma ação de conhecimento autônomo de caráter incidente à execução.
Desta forma,
por estar vinculada ao processo de execução, com a extinção desta ocorre a perda de objeto dos embargos, devendo ser extinto o processo.
Precedente do TRF 4.a Região. Ademais, havendo a extinção da execução em face do pagamento realizado pelo devedor, resta configurada a perda superveniente do interesse do devedor nos embargos à execução, devendo estes serem extintos sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (STJ, AREsp 1448568, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, data de publicação: 04/06/2010). Apelação desprovida.”
(TRF3 – ApCiv 00049987920114039999 MS, Relator: Desembrgadora Federal Lucia Ursaia, data de julgamento: 08/10/2019)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO VINCULAÇÃO AO FEITO EXECUTIVO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO.
1.
Os embargos à execução configuram demanda em tudo vinculada ao processo de execução. Uma vez extinta a execução, os embargos opostos pelo devedor, que consituem ação incidental àquela seguem o mesmo destino.
(...)”
(TRF 4.a Região, AC: 5005075-05.2018.8.4.04.7000/PR, Relator: Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, data de julgamento: 21/03/2019)

De mais a mais, não desconheço da possibilidade ainda existente de ser revertida a sentença que reconheceu a prescrição da execução extrajudicial objeto do processo principal, possivelmente reavivando o processamento dos embargos.

No entanto, não há porque aguardar o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução para só então reconhecer a perda de objeto dos embargos, posto não se sabe ao certo quando isto ocorrerá, dada a possibilidade de interposição de recursos, o que pode se alongar por ainda mais anos, valendo destacar que a execução foi ajuizada no ano de 2020 e os títulos executados nela reconhecidos como prescritos datam do ano de 2016, o que evidentemente ofende o primado da razoável duração do processo (art. 4° do CPC).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. 1.PLEITO DE SUSPENSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS AUTOS PRINCIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE TEM POR CONSEQUÊNCIA A PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. 2.SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ÔNUS. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.1. Os embargos à execução constituem ação autônoma, mas não independente, na medida em que somente podem ser opostos incidentalmente à execução embargada, mantendo referidas demandas inequívoco vínculo de acessoriedade, sendo certo que a demanda acessória deve seguir a mesma sorte da ação principal, de modo que, sendo extinta a ação executiva, impõe-se também a extinção dos embargos à execução.2. É devida a majoração da verba honorária em grau recursal, em observância ao art. 85, § 11, do NCPC, sem afronta ao princípio da reformatio in pejus por se tratar de aplicação de regra processual.Recurso não provido.”
(TJ-PR - APL: 00134326020188160026 Campo Largo 0013432-60.2018.8.16.0026 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 16/08/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021)

Ademais, eventual prejuízo com o não conhecimento dos embargos é manifestamente do embargante/apelado, o qual sequer apelou, vislumbrando-se possível que, ainda que remotamente reformada a sentença extintiva da execução, seja objeto de nova pretensão os mesmos argumentos apresentados nos embargos, posto que a extinção foi sem resolução de mérito.

Assim, infiro escorreita a fundamentação e conclusão contida na sentença recorrida, a qual está correta e deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023